Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-41.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SIGILOSA, PRESTADO EM FASE INVESTIGATIVA. VALIDADE. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS PERICIAIS E DEMAIS DEPOIMENTOS JUDICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECOTE DA AGRAVANTE DE CRIME OCORRIDO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As declarações da testemunha sigilosa, prestadas na fase investigativa, podem ser consideradas elemento probatório idôneo, em especial porque corroboradas pelos laudos periciais e demais prova oral produzida.
2. A prova técnica que atesta a presença do acusado na cena do crime é indício veemente de autoria, mormente quando não se apresenta qualquer justificativa para o fato. 2.1 De igual modo, o Laudo de Exame de Local (ID 45351000) comprova a morte por estrangulamento e confirma a tese acusatória.
3. Mantida a circunstância agravante, tendo o crime ocorrido mediante dissimulação (art. 61, II, ‘c’ do Código Penal), restando evidenciado que o réu se faz passar por pessoa disposta a praticar sexo, mediante remuneração, para cometer o crime de latrocínio consumado.
4. No que concerne ao quantum de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, utilizada na segunda fase da dosimetria é adequada, devendo ser preservada.
5. Recurso desprovido.